Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ELOA APARECIDA GAMBA FERNANDES, CRISTIANE APARECIDA GAMBA, ROSANE APARECIDA GAMBA e ELIANE APARECIDA GAMBA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação de Inventário no 1000374-76.2020.8.11.0014 em que figura como parte contrária JOAO GAMBA, que assim decidiu:
“Vistos, etc.
Considerando o petitório em id. 47753704, DEFIRO a liberação dos valores que encontram-se depositados em juízo, para que o inventariante realize o pagamento das custas e taxas judiciais, tendo em vista que somente os valores dos aluguéis da cota parte do inventariante estão sendo depositados em juízo, e os demais herdeiros estão recebendo diretamente em suas contas bancárias.
Ainda, determino a liberação do valor de R$ 15.082,40 (quinze mil oitenta e dois reais e quarenta centavos) para a senhora Luiza Maria da Silva, devendo ser transferido para a conta 52254-6, Caixa Econômica Federal, agência 0614-9, operação 013, CPF no 493.396.214-68.
Por fim, intime-se a empresa FALG ADMINISTRAÇÃO E VENDAS LTDA, para estar efetuando o pagamento dos aluguéis referente a cota parte da Senhora Luiza Maria da Silva, diretamente em sua conta bancária.
Após o devido cumprimento do pagamento das custas e taxas judiciais, conclusos para deliberação.
Cumpra-se.” (ID 49867200-origem)
Em resumo alegam as agravantes que existem vários depósitos judicias de alugueres, cujos recorrentes também são herdeiros da quantia depositada, totalizando valor de R$ 15.806,16, correspondente a alugueres de dois imóveis localizados na Cidade de Osasco-SP.
Afirmam que manifestaram sua oposição quanto ao levantamento, até que fosse juntado pelo menos o plano de partilha e as primeiras declarações, que até a presente data sequer fora juntado pelo inventariante.
Assevera que o Alvará foi expedido em favor de uma única herdeira qual seja LUIZA MARIA DA SILVA, quando na verdade o inventariante é JOÃO GAMBA.
Relata que não houve a juntada das primeiras declarações, nem houve a juntada do plano de partilha, nem a juntada das guias do ITCMD, que ao menos comprovasse seu recolhimento.
Anota, por fim, que a petição que ensejou o levantamento da quantia referiu-se ao pagamento das custas e taxas judiciais, todavia, já houve deferimento do parcelamento nesse sentido ao final do processo.
Pede pela concessão de efeito suspensivo ao processo principal, de origem, para que tenha o alvará judicial suspenso até que este recurso de agravo de instrumento seja julgado definitivamente.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um juízo de cognição sumária, não exauriente. Assim, considerando que o pedido de alvará, embora seja cabível, viável e juridicamente possível, no caso em questão, o seu deferimento pelo juízo deve ser condicionado à concordância de todos os herdeiros, os quais não concordam com o levantamento pleiteado pelo agravado, tendo inclusive apresentado impugnação ao pedido (ID 49847650-origem), o que a meu ver, obsta o seu deferimento pelo juízo, pois não se trata de questão incontroversa.
Ainda que a quantia a ser levantada tenha por finalidade quitar débitos e evitar gastos do espólio, a anuência dos herdeiros é pressuposto indispensável eis que se trata de valor pertencente a espólio.
Assim, inexistindo, por ora, qualquer definição sobre a cota-parte que será destinada a cada um dos interessados, imperiosa se faz a suspensão do levantamento antecipado de valores.
Dessa forma, tenho que a questão trazida aos autos relativa a expedição de alvará para que o inventariante realize o pagamento das custas e taxas judiciais, deverá ser mais bem analisada, em todos os seus aspectos, ao seu tempo, forma e modo por este relator.
Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5o, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.
Com fulcro no §1o, do artigo 1.019 do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão atacada até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =